Tribunal: TJBA
Processo: 8002971-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002971-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. ORDEM LEGAL DE PENHORA. PRAZO DETERMINADO. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento n.º 8002971-30.2025.8.05.0000 interposto pela COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF contra decisão do juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso, nos autos da Execução Fiscal n.º 8002211-03.2019.8.05.0191, proposta pelo MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO para cobrança de Taxa de Licença de Execução de Obras e Urbanização referente ao exercício de 2016, no valor de R$ 526.857,61. A decisão agravada indeferiu a utilização de apólice de seguro-garantia judicial ofertada como garantia integral da execução fiscal, sob os fundamentos de ausência de menor onerosidade, inidoneidade da apólice em razão de seu prazo determinado e inobservância da ordem legal de penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a apresentação de seguro-garantia judicial com prazo de vigência determinado, mas com cláusula de renovação automática; (ii) estabelecer se o seguro-garantia pode ser aceito como garantia da execução fiscal, independentemente da ordem legal de penhora; e (iii) verificar se há necessidade de comprovação específica da menor onerosidade do seguro-garantia. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação processual admite expressamente a utilização de seguro-garantia judicial para fins de garantia da execução fiscal, conforme dispõe o art. 9º, II, da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e o art. 835, § 2º, do CPC, equiparando-o ao dinheiro para fins de substituição da penhora. A ordem legal de penhora prevista no art. 11 da LEF aplica-se à penhora forçada, não sendo obstáculo à aceitação de garantia oferecida espontaneamente pelo executado. A apólice apresentada atende aos requisitos legais e regulamentares, inclusive os da Portaria PGFN nº 164/2014, com valor superior ao débito, cláusula de renovação automática e registro na SUSEP, garantindo a segurança da execução fiscal. A ausência de comprovação específica da menor onerosidade não impede a aceitação do seguro-garantia, sendo suficiente a demonstração de que a garantia ofertada é idônea, eficaz e não compromete a satisfação do crédito exequendo. A jurisprudência majoritária, inclusive do STJ (Tema 578), admite a utilização de seguro-garantia com prazo determinado, desde que haja cláusula de renovação ou possibilidade de substituição, conferindo segurança jurídica ao credor e menor onerosidade ao devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O seguro-garantia judicial pode ser aceito como garantia da execução fiscal mesmo que contenha prazo de vigência determinado, desde que haja cláusula de renovação automática. A ordem legal de penhora prevista no art. 11 da LEF não se aplica à garantia ofertada espontaneamente pelo devedor. A aceitação de seguro-garantia judicial prescinde de demonstração específica da menor onerosidade quando observados os requisitos legais e regulamentares. Dispositivos relevantes citados: LEF, arts. 9º, II, e 11; CPC, arts. 805 e 835, § 2º; Portaria PGFN nº 164/2014, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.337.790/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 07/10/2013 (Tema 578); TJ-SP, AI 2115720-78.2023.8.26.0000, Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 11/08/2023; TJ-BA, AI 8026370-64.2020.8.05.0000, Rel. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 03/02/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º 8002971-30.2025.8.05.0000, oriundo da Comarca de Paulo Afonso, em que figura como Agravante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e, na qualidade de Agravado, MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível em conhecer em partes e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e julgar PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO, consubstanciado nas razões do voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA